Tribunal: TJDFT
Processo: 0709233-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
2. A não ocorrência de omissão revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada no acórdão. Providência incompatível com a via eleita.
3. Ausentes vícios internos que desnaturem ou ensejem o aclaramento da decisão colegiada, vê-se que os embargos de declaratórios ultrapassam os limites que lhe são próprios, cabendo a irresignação quanto ao enfrentamento das teses lançadas no acórdão ser manejada por meio do recurso próprio.
4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.